Tribunal: TJDFT
Processo: 0004738-76.2011.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0004738-76.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: VERA LUCIA GOMES MONTEIRO D E S P A C H O Suspenda-se o curso processual pelo prazo de dois (2) meses, findo o qual, independentemente de conclusão, a apelada deve ser intimada para informar o andamento da sua habilitação, para fins de posterior extinção do processo. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator